Tribunal: TRF3
Processo: 5029383-39.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
811/1006)

5029383-39.2025.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029383-39.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: LIGNA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADALBERTO CALIL - SP36250-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO DO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESTÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Ligna Florestal Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual havia sido manejado contra decisão proferida em embargos à execução fiscal que indeferiu: (i) o pedido de conversão dos embargos em ação anulatória de débito fiscal; e (ii) a produção de prova pericial contábil destinada à comprovação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática agravada incorreu em vício a justificar a reforma no âmbito do agravo interno, especificamente quanto à impossibilidade de conversão dos embargos à execução fiscal em ação de procedimento comum; e (ii) examinar se o indeferimento da prova pericial contábil merece ser mantido diante do óbice jurídico ao exame de mérito da compensação tributária na via dos embargos.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não se presta a suprir vícios no julgado, mas tão somente a externar inconformismo com a solução adotada. Ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

4. A conversão dos embargos à execução fiscal em ação anulatória é inviável quando requerida após a estabilização objetiva da lide, sem o consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329 do CPC. A fungibilidade processual não se presta a subverter as diferenças essenciais entre os institutos — prazo, efeito suspensivo, garantia, causa de pedir e regime legal aplicável —, especialmente quando o pedido de conversão é formulado com o propósito de contornar óbice jurisprudencial superveniente. É entendimento consolidado da 6a Turma desta Corte que não é possível a conversão de embargos à execução em ação anulatória (ou o reverso), em atenção aos princípios norteadores da prestação jurisdicional.

5. A discussão de compensação tributária não homologada administrativamente é vedada na via dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980. A alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos.

6. O indeferimento da prova pericial contábil é de rigor quando o óbice ao exame do mérito da compensação tributária é de índole eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória de ordem técnica. A produção da prova seria inútil para o deslinde da demanda, porquanto a questão central consiste em definir a admissibilidade da discussão compensatória na via eleita, e não na sua procedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É inviável o pedido de conversão de embargos à execução fiscal em ação anulatória de débito fiscal formulado após a estabilização objetiva da lide e sem o consentimento da parte contrária, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade para subverter as diferenças essenciais entre os institutos processuais.

2. A compensação tributária não homologada administrativamente não pode ser reconhecida em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, sendo a discussão restrita às hipóteses de compensação já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução.

3. O indeferimento da prova pericial contábil é medida adequada quando o óbice ao exame do mérito é de natureza exclusivamente jurídica, tornando a produção probatória inútil para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 329, 371, 489, § 1o, 932, IV e V, 1.021; Lei n. 6.830/1980, art. 16, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.008.343/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010 (recurso repetitivo); TRF3, 6a Turma, AI n. 5000765-84.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 16/06/2025, DJEN 25/06/2025; TRF3, 6a Turma, ApCiv n. 0002686-62.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 30/01/2026, DJEN 06/02/2026; TRF3, 6a Turma, ApCiv n. 0035838-67.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30/08/2024, DJEN 17/09/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029383-39.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: LIGNA FLORESTAL LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ADALBERTO CALIL - SP36250-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno apresentado contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto por LIGNA FLORESTAL LTDA, contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de conversão dos embargos em ação anulatória de débito fiscal, bem como o pleito de produção de prova pericial contábil.

A parte agravante sustenta, em síntese: (i) que os embargos à execução fiscal devem ser recebidos como ação de procedimento comum, em estrita observância ao princípio da fungibilidade, de modo a viabilizar o acesso à jurisdição e a primazia do julgamento de mérito; (ii) que o pedido de conversão decorre da própria orientação da Corte Superior de que a via adequada para discussão da compensação não homologada é a ação cognitiva autônoma; (iii) que o advento da Lei no 14.689/2023 eliminou a distinção prática entre os ritos dos embargos e da ação anulatória, tornando a conversão ainda mais razoável.

No que se refere à prova pericial, a agravante sustenta que, deferida a conversão do rito, a produção de prova pericial contábil é imprescindível para a comprovação da existência e regularidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"De início, observa-se que o artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil – CPC, Lei no 13.105/15, autoriza o Relator, por decisão monocrática, a negar ou dar provimento a recursos.

Apesar de as mencionadas alíneas do dispositivo elencarem as hipóteses em que o Julgador pode exercer tal poder, o entendimento doutrinário é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Conforme já firmado na orientação deste Colegiado, confirmando a r. decisão monocrática: TRF3 - APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 0013620-5.2014.4.03.6100, Relator: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, DJEN DATA: 20/07/2023.

Desta feita, à Súmula 568 do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema") une-se a posição da doutrina majoritária retro transcrita, que entende pela exemplificatividade do listado do artigo 932 do CPC.

Impende consignar que o princípio da colegialidade não resta ferido, prejudicado ou tolhido, pois as decisões singulares são recorríveis pela via do Agravo Interno (art. 1.021, caput, CPC).

Nesta esteira, a jurisprudência deste E. Tribunal: ApCiv no 5000069-41.2022.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, 6a Turma, j. 14/07/2023, Intimação via sistema DATA: 20/07/2023; ApCiv no 0013620-05.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO, 6a Turma, j. 14/07/2023, DJEN 20/07/2023; ApReeNec no 00248207820164039999, Des. Fed. GILBERTO JORDAN, 9a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017.

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V, do CPC.

Conversão dos embargos à execução fiscal em ação de procedimento comum

Nos termos do art. 329 do CPC, o pedido deve ser certo e a análise judicial deve se circunscrever aos limites do pedido e da causa de pedir. A alteração da causa de pedir ou do pedido é medida excepcional, apenas sendo autorizada pela legislação processual civil em hipóteses muito estritas – até a citação, independentemente do consentimento do réu, ou até o saneamento, com seu consentimento. No caso dos autos, o pedido de conversão foi efetuado tardiamente, após a estabilização subjetiva e objetiva da lide, sem o consentimento da parte agravada.

É entendimento consolidado desta 6a Turma que não é possível a conversão de embargos à execução em ação anulatória (ou o reverso), em atenção aos princípios norteadores da prestação jurisdicional. As ações possuem natureza distinta, e a fungibilidade não se presta a subverter as diferenças essenciais entre os institutos processuais – prazo, efeito suspensivo, garantia, causa de pedir e regime legal aplicável –, especialmente quando o pedido de conversão é formulado após a estabilização da lide e com o claro propósito de contornar o óbice jurisprudencial superveniente.

Confira-se os seguintes julgados desta Turma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu o pedido de conversão dos Embargos à Execução Fiscal em ação anulatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a possibilidade de conversão dos Embargos à Execução Fiscal em ação anulatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teor dos artigos 322 e 1 .013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, o pedido deve certo e a análise judicial deve se circunscrever aos limites do pedido e da causa de pedir, sob pena de nulidade. 4. A alteração da causa de pedir ou do pedido é uma medida excepcional, apenas sendo autorizada pela legislação processual civil em hipóteses muito estritas, postas no artigo 329 do Código de Processo Civil. 5 . É entendimento desta Corte Regional que não é possível a conversão de embargos à execução em ação anulatória (ou o reverso), em atenção aos princípios norteadores da prestação jurisdicional. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. 7. Tese de julgamento: é inviável a conversão de embargos à execução em ação anulatória . ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 329, 1.013, § 3o, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035838-67 .2017.4.03.6182, Rel . Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 30/08/2024, DJEN DATA: 17/09/2024; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020579-39.2020.4.03 .6182, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 14/08/2024, Intimação via sistema DATA: 29/08/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0064336-81.2014.4 .03.6182, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 13/11/2024, DJEN DATA: 21/11/2024.

(TRF-3 - AI: 50007658420254030000, Relator.: Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 6a Turma, Data de Publicação: 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONVERSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . COMPENSAÇÃO NÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INADMISSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME: Embargos à execução opostos por HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., nos autos da execução fiscal no 50003096-74.2015 .403.6144, ajuizada pela UNIÃO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da extinção parcial do débito consubstanciado na CDA n. 80 6 10 063512-18, em razão da compensação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Conversão dos Embargos à Execução em Ação Anulatória. (ii) Reconhecimento da compensação em sede de embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR: Nada obstante meu entendimento quanto à possibilidade de conversão do rito processual dos embargos à execução para ação anulatória de débito, considerando que na sessão realizada em 29/08/2024, por ocasião da apreciação da Apelação Cível 0035838-67 .2017.4.03.6182, prevaleceu o entendimento em sentido contrário, em homenagem ao princípio da colegialidade, ressalvada a minha posição, acompanho a posição majoritária, no sentido da impossibilidade da conversão de embargos à execução em ação anulatória (ou o reverso) . O C.STJ já se pronunciou acerca da impossibilidade do reconhecimento da compensação administrativa em sede de embargos à execução fiscal. Nesse contexto, a alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente, antes do ajuizamento da execução fiscal. Assim, indeferida a compensação administrativa, não é possível homologar a pleiteada compensação em sede de embargos à execução fiscal, conforme disposto no artigo 16, § 3o da Lei n . 6.830/80. No caso, a compensação não foi integralmente homologada administrativamente e não há reconhecimento judicial acerca da regularidade da exclusão do crédito pretendido, impede a discussão em sede de embargos, como pretendido. IV . DISPOSITIVO E TESE: Ante o exposto, nego provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: artigo 16, § 3o da Lei n. 6.830/80 . Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035838-67.2017.4.03 .6182, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 30/08/2024, DJEN DATA: 17/09/2024; TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031937-49.2022.4 .03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 30/04/2025, DJEN DATA: 15/05/2025; REsp n. 1 .231.733/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020.

(TRF-3 - ApCiv: 00002686620194036144, Relator.: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/01/2026, 6a Turma, Data de Publicação: 06/02/2026)

Desse modo, inviável o pedido de conversão dos presentes embargos à execução fiscal em ação de procedimento comum.

Reconhecimento da compensação em sede de embargos à execução

O C.STJ já se pronunciou acerca da impossibilidade do reconhecimento da compensação administrativa em sede de embargos à execução fiscal. A alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente, antes do ajuizamento da execução fiscal.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é possível a alegação de extinção do crédito pelo instituto da compensação em embargos à execução, desde que reconhecida administrativa ou judicialmente. O entendimento segundo o qual, nos termos do art. 16, §3o, da Lei n. 6.830/1980, indeferida a compensação na esfera administrativa, não é possível homologar a pleiteada compensação em sede de embargos à execução fiscal, está consolidado na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.008.343/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010).

Nesse contexto, a alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente, antes do ajuizamento da execução fiscal.

Assim, indeferida a compensação administrativa, não é possível homologar a pleiteada compensação em sede de embargos à execução fiscal, conforme disposto no artigo 16, §3o, da Lei n. 6.830/80.

No caso, a compensação não foi integralmente homologada administrativamente e não há reconhecimento judicial acerca da regularidade da exclusão do crédito pretendido, o que impede a discussão em sede de embargos, como pretendido.

Indeferimento da prova pericial contábil

O indeferimento da prova pericial contábil igualmente merece ser mantido. Diante do óbice processual intransponível que impede o exame do mérito da compensação em sede dos presentes embargos à execução fiscal – por força da vedação do art. 16, §3o, da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do C.STJ –, a produção da prova técnica pericial requerida não possui utilidade para o deslinde da presente demanda. A questão central dos autos é de índole eminentemente jurídica, consistindo em saber se a compensação tributária não homologada administrativamente pode ser reconhecida na via dos embargos, o que prescinde de dilação probatória de ordem técnica.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento."

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO DO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESTÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Ligna Florestal Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual havia sido manejado contra decisão proferida em embargos à execução fiscal que indeferiu: (i) o pedido de conversão dos embargos em ação anulatória de débito fiscal; e (ii) a produção de prova pericial contábil destinada à comprovação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática agravada incorreu em vício a justificar a reforma no âmbito do agravo interno, especificamente quanto à impossibilidade de conversão dos embargos à execução fiscal em ação de procedimento comum; e (ii) examinar se o indeferimento da prova pericial contábil merece ser mantido diante do óbice jurídico ao exame de mérito da compensação tributária na via dos embargos.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não se presta a suprir vícios no julgado, mas tão somente a externar inconformismo com a solução adotada. Ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

4. A conversão dos embargos à execução fiscal em ação anulatória é inviável quando requerida após a estabilização objetiva da lide, sem o consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329 do CPC. A fungibilidade processual não se presta a subverter as diferenças essenciais entre os institutos — prazo, efeito suspensivo, garantia, causa de pedir e regime legal aplicável —, especialmente quando o pedido de conversão é formulado com o propósito de contornar óbice jurisprudencial superveniente. É entendimento consolidado da 6a Turma desta Corte que não é possível a conversão de embargos à execução em ação anulatória (ou o reverso), em atenção aos princípios norteadores da prestação jurisdicional.

5. A discussão de compensação tributária não homologada administrativamente é vedada na via dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980. A alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos.

6. O indeferimento da prova pericial contábil é de rigor quando o óbice ao exame do mérito da compensação tributária é de índole eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória de ordem técnica. A produção da prova seria inútil para o deslinde da demanda, porquanto a questão central consiste em definir a admissibilidade da discussão compensatória na via eleita, e não na sua procedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. É inviável o pedido de conversão de embargos à execução fiscal em ação anulatória de débito fiscal formulado após a estabilização objetiva da lide e sem o consentimento da parte contrária, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade para subverter as diferenças essenciais entre os institutos processuais.

2. A compensação tributária não homologada administrativamente não pode ser reconhecida em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, sendo a discussão restrita às hipóteses de compensação já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução.

3. O indeferimento da prova pericial contábil é medida adequada quando o óbice ao exame do mérito é de natureza exclusivamente jurídica, tornando a produção probatória inútil para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 329, 371, 489, § 1o, 932, IV e V, 1.021; Lei n. 6.830/1980, art. 16, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.008.343/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010 (recurso repetitivo); TRF3, 6a Turma, AI n. 5000765-84.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 16/06/2025, DJEN 25/06/2025; TRF3, 6a Turma, ApCiv n. 0002686-62.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 30/01/2026, DJEN 06/02/2026; TRF3, 6a Turma, ApCiv n. 0035838-67.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 30/08/2024, DJEN 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão